Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. Não há que se falar em julgamento ultra petita, sob o argumento de que houve condenação em quantia superior ao requerido, uma vez que a pretensão concretamente deduzida envolvia, desde o primeiro momento, a soma das parcelas inadimplidas relativas aos alugueres, inclusive as que se venceram no decorrer do processo, devidamente atualizadas. O aludido raciocínio está amparado no art. 322, § 2o, do CPC.
3. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais.
4. Não prospera o argumento de excesso de cobrança, na medida em que a planilha anexada demonstra que os valores pagos pela parte ré já haviam sido computados.
5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação dos réus conhecida e não provida.